Tribunal: STF
Processo: MS 37578
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de de mandado de segurança, com pedido liminar pendente de apreciação, submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de dúvida suscitada pela parte impetrante sobre a distribuição por prevenção do feito. 
    Alega o impetrante o seguinte:
    “[...]
    6. Não obstante os claros contornos da impetração, o Mandado de Segurança foi distribuído por prevenção ao MINISTRO EDSON FACHIN, em virtude do Mandado de Segurança n° 34.793, impetrado pela ALUMINI ENGENHARIA S.A. - em recuperação judicial (atual denominação da ALUSA ENGENHARIA S/A).
    7. Contudo, não é o caso de prevenção.
    8. Como se infere do artigo 69, caput do RISTF, “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. Os artigos 55 e 56 do Código de Processo Civil indicam que há conexão “quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir” e há continência “quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.
    9. No caso concreto, não há identidade de partes, causa de pedir ou pedidos, tampouco existe pedido mais amplo em qualquer dos Mandados de Segurança que pudesse abranger o pedido formulado no outro.
    10. O Mandado de Segurança n° 34.793, impetrado pela ALUMINI ENGENHARIA S.A. - em recuperação judicial (atual denominação da ALUSA ENGENHARIA S/A) possui conteúdo absolutamente diverso, relacionado à decreto de indisponibilidade de bens pelo Tribunal de Contas à própria contratada.
    11. Por outro lado, o presente Mandado de Segurança (MS 37.578), versa sobre hipóteses de prescrição e incompetência para a desconsideração da personalidade jurídica, os quais afetam a pretensão de redirecionamento do controle externo para a holding (Impetrante) que detinha controle acionário da contratada na época dos fatos.
    12. À toda evidência, não se está diante de hipóteses de conexão ou continência, e o simples fato de derivarem de um mesmo contrato, por si só, não é suficiente para a prevenção, pois sequer existe risco de decisões conflitantes entre as impetrações. Ainda, sequer derivam da mesma Tomada de Contas, pois a Impetrante não é sequer parte da TC 009.834/2010-9 que originou a primeira impetração.
    13. Diante do exposto, em atenção a garantia do juiz natural previsto no artigo art. 5º, inciso LIII da Constituição Federal1 , a Impetrante requer, com a devida URGÊNCIA em razão do pedido liminar, SEJA DETERMINADA A LIVRE DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, de modo a serem evitadas nulidades ou questionamentos sobre eventuais decisões que possam ser proferidas, o que poderá colocar em risco o próprio direito líquido e certo da Impetrante”. 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    O art. 69 do RISTF dispõe que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.
    À luz da sistemática atualizada da distribuição por prevenção (art. art. 59 do CPC; art. 69, caput, do RISTF; e art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução 706/2020-STF), deve ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar writs oriundos do mesmo processo. Ressalvam-se os casos em que, ausentes outras causas suficientes de prevenção, tenha se operado substituição da relatoria anterior, na forma do art. 38 do RISTF.
    In casu, o primeiro processo a tramitar nesta Corte, conexo ao presente writ, foi o MS 34.793, de relatoria da Ministro Edson Fachin.
    Ex positis, não assiste razão ao impetrante, devendo ser mantida a distribuição do feito para o Ministro Edson Fachin.
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Cumpra-se.
    Brasília, 23 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente